Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-44.2020.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001082-44.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE COLIDER/MT (APELANTE), DIEGO LEAL DE SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GUIDO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (APELADO), LUANA ALMEIDA TEODORO PINHEIRO - CPF: 046.175.801-66 (VÍTIMA), SONIA LAGO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MP – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE CONFIRMAR A IDADE DO MENOR – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

- Não havendo nos autos nenhum documento qualificando o adolescente e nem mesmo comprovando a menoridade alegada pelo
parquet
, deve ser mantida a absolvição do apelado quanto ao crime de Corrupção de menor, por não haver
prova da existência do fato
(art. 386, II, CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença anexada sob Id 55700486, em que condenou
Diego Leal de Souza
às penas do art. 157, §2º, II, por três vezes, c/c art. 70, CP, mas se o absolveu da prática do crime descrito no art. 244-B do ECA, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Em razões de Id 55700497, o MP alega que embora não exista, nos autos, nenhum documento informando a idade do adolescente, em consulta ao Sistema Apolo é fácil de se verificar menoridade, até porque o jovem é bastante conhecido na cidade de Colíder/MT., pela prática de atos infracionais.

Nas contrarrazões (Id 55700500), a Defesa pugnou o
desprovimento
do Apelo.

A d. PGJ, em parecer de Id 57117453, opinou pelo
provimento ao recurso
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Apelação Criminal: Roubo majorado e corrupção de menor – Irresignação ministerial – Pretendida condenação pelo crime de corrupção de menor ante a cabal comprovação da materialidade do crime - Viabilidade - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG (STJ - REsp 1619265/MG) –
In casu
, a materialidade do delito está consubstanciada por meio da completa qualificação do adolescente constante dos Autos PJe nº 100919-64.2020.8.11.0009, da onde se observa, inclusive, o nº do seu documento de identidade, qual seja, 3126933-8 (ID 31472492), de modo que se chega à conclusão de que Rafael Guido Pereira da Silva, de fato, possuía menos de 18 (dezoito) anos de idade à época do crime - Como se extrai da situação ora em análise, a informação da menoridade de Rafael Guido Pereira da Silva encontra-se amparada no nº. de seu RG, circunstância que permitiu a consulta acerca da veracidade das informações repassadas, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, já que disponível a todas as partes para consulta - Não bastasse, a confirmar menoridade de Rafael Guido Pereira da Silva nestes autos, tem-se o “RECIBO DE ENTREGA DE PRESOS(AS)ADOLESCENTE(S) APREENDIDOS(AS)” (ID. 55699961 – p. 18). - Pelo provimento do apelo ministerial, para que seja reformada a sentença objurgada, a fim de condenar o acusado pelo crime previsto no artigo 244- B do ECA.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020